Tribunal: STF
Processo: RHC 259204
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 992.930 - RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTRAMUROS. ALEGAÇÃO DE PACIENTE REINTEGRADO. ACÓRDÃO QUE CASSOU OS BENEFÍCIOS POR AUSÊNCIA REQUISITO SUBJETIVO. APENADO QUE PERMANECE FORAGIDO POR 7 ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TERATOLOGIA. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL E DE ENTEDIMENTO MANIFESTADO EM OUTRO JULGADO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena como condição subjetiva para concessão da progressão de regime, dentre outros requisitos. 2. O Tribunal de origem entendeu que se mostrava justificado o indeferimento da benesse por não estar preenchido o requisito subjetivo para sua concessão, tendo em vista que o paciente encontrava-se foragido por 7 anos. 3. O benefício foi indeferido por ter o Tribunal de origem entendido que estava ausente o requisito subjetivo, tendo asseverado que "para a progressão de regime e para a concessão de saídas temporárias é exigido o preenchimento por parte do apenado de requisitos tanto objetivo quanto subjetivo, nos termos dos artigos 112, 122 e 123 da Lei 7.210/84, o que se revela inviável quando o apenado ostenta a condição de evadido do sistema prisional”. 4. Não estando preenchido o requisito subjetivo para a concessão do benefício, mostra-se justificado o indeferimento da benesse. 5. "O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 730.274/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022 , DJe de 13/6/2022). 6. Não há como conhecer dos pedidos de declaração incidental de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos arts. 112, 122 e 123 da Lei nº 7.210/84 e de aplicação do entendimento manifesta por esta Corte Superior no Habeas Corpus nº 779.358/RS, uma vez que se trata de inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência" (EDcl no AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 42)



    O recorrente busca, em síntese, a reforma do acórdão recorrido com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a prisão domiciliar, bem como seja declarada a inconstitucionalidade incidental, “sem redução de texto, dos artigos 112, 122 e 123 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), para afastar sua incidência na situação concreta do paciente, reconhecendo que a comprovada e efetiva ressocialização deve prevalecer sobre a interpretação literal da falta grave, em estrita observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da finalidade da pena”. (eDOC 50, . 13)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida no HC 257.588/RJ, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente